Tribunal: TJBA
Processo: 8002025-17.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002025-17.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: KEYLLA MATOS ROCHA SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL DE SOUZA CUNHA

APELADO: INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA

Advogado(s)
:
EMERSON LOPES DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
Direito
processual civil
. Recurso de embargos de declaração.
Instituição de ensino superior. Proposta de negociação de débito apresentada pela estudante. Recusa indevida de rematrícula. Conduta abusiva
da instituição
.
Dano moral configurado. Rediscussão da matéria. Acórdão mantido. Aclaratórios rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de
e
mbargos de declaração opostos em face do acórdão que
deu provimento ao apelo da autora, ora embargada, e reformou
a sentença para fixar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou, de forma clara e precisa, os fundamentos para reformar a sentença de primeiro grau, reconhecendo a ocorrência de danos morais em virtude da conduta abusiva da instituição de ensino, que recusou indevidamente a rematrícula da autora, estudante de Medicina, mesmo após a apresentação de proposta de negociação do débito.

5. O acórdão destacou que tal recusa violou os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, causando abalo emocional que extrapolou o mero dissabor. Em razão disso, fixou-se a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de majorar os honorários advocatícios em favor da autora, diante da sucumbência integral da parte ré.

IV. Dispositivo e tese

6
. Inexistência de vício. Aclaratórios rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Embargos de Declaração na Apelação n.º
8002025-17.2022.8.05.0274
, em que figura como embargante
INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA

e, como embargada,
KEYLLA MATOS ROCHA SANTOS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em
REJEITAR

OS

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto do Relator.